Tribunal: TJES
Processo: 5007264-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007264-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWBORN LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CONTRATO. ESTADO NÃO FIGURA ENTRE OS CONTRATANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – A ação monitória é um procedimento sincrético através do qual aquele que possui uma prova documental de um crédito, contudo, sem força executiva, pode buscar a satisfação de seu direito, conforme previsão do art. 700 do CPC/2015.

2 - Para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito.

3 – No presente caso, como pode ser observado no contrato, somente figuraram como contratantes a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, devendo ser reconhecida somente a legitimidade dessas duas partes na presente demanda monitória.

4 - Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte.

5 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007264-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWBORN LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007264-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWBORN LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
NEWBORN LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 1960654, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
reconheceu que como o Estado do Espírito Santo não figurou no contrato de prestação de serviço que instruiu a Ação Monitória na origem, estaria caracterizada sua ilegitimidade passiva, condenando a Newborn em honorários advocatícios com base no valor da causa e reconhecendo a incompetência da Vara da Fazenda Pública para julgar o feito.

Em seu recurso ID. 1960568, o recorrente sustenta, em apertada síntese: 1) que o Estado é responsável por falhas cometidas pela Organização Social na execução de um contrato de gestão; 3) o Estado tem dever de fiscalização conforme previsto no Decreto nº 2484-R de 2010; 4) deve ser reconhecida a culpa
in eligendo
e
in vigilando
do Estado, e; 5) o art. 700, §6 do CPC/2015 autoriza o ajuizamento de ação monitória em face da fazenda pública.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID 2058120.

Agravo interno ID 2058134.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de 06 de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007264-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWBORN LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
NEWBORN LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 1960654, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
reconheceu que como o Estado do Espírito Santo não figurou no contrato de prestação de serviço que instruiu a Ação Monitória na origem, estaria caracterizada sua ilegitimidade passiva, condenando a Newborn em honorários advocatícios com base no valor da causa e reconhecendo a incompetência da Vara da Fazenda Pública para julgar o feito.

Em seu recurso ID. 1960568, o recorrente sustenta, em apertada síntese: 1) que o Estado é responsável por falhas cometidas pela Organização Social na execução de um contrato de gestão; 3) o Estado tem dever de fiscalização conforme previsto no Decreto nº 2484-R de 2010; 4) deve ser reconhecida a culpa
in eligendo
e
in vigilando
do Estado, e; 5) o art. 700, §6 do CPC/2015 autoriza o ajuizamento de ação monitória em face da fazenda pública.

Na origem, cuida-se de Ação Monitória através da qual a Agravante pretende o recebimento de parcelas referentes aos serviços prestados a partir de agosto de 2019, cujo valor devido totaliza a quantia de R$ 424.031,78 (quatrocentos e vinte e quatro mil trinta e um reais e setenta e oito centavos), em decorrência de contrato de prestação de serviços firmado com o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

O pedido principal dos presentes autos versam sobre Ação Monitória ajuizada por NEWBORN LTDA, objetivando a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 424.031,78, lastreado por contratos de prestação de serviço particular de fls. 680/692.

Todavia, do exame dos aludidos contratos particular, verifico que figuraram como partes apenas o NEWBORN LTDA (contratado) e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH (contratante), não tendo o Estado do Espírito Santo participado do negócio jurídico.

Destaco que ao apresentar o pedido principal da presente ação, o requerente optou por ajuizar uma AÇÃO MONITÓRIA visando a cobrança de valores supostamente devidos em razão de contrato particular celebrado entre si e a organização social INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, cujo célere rito não permite discussões como as tecidas pelo autor às fls. 1270/1279 que poderia fundamentar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

Assim, com base na premissa estabelecida pelo art. 7001, figurando o INSTITUTO IGH como único contratante, a ele cabe responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, ante a evidente ausência de relação do ente federativo com a contratação celebrada. Esta conclusão foi ratificada em recente decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em caso semelhante: [...]

Não obstante reconhecer que o Estado possa ser responsabilizado subsidiariamente quando verificada negligência ou omissão administrativa caso não adote medidas visando evitar gestão ruinosa de Organização Social, revendo posicionamento anteriormente adotado, entendo que no presente caso a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo deve ser mantida.

A ação monitória é um procedimento sincrético através do qual aquele que possui uma prova documental de um crédito, contudo, sem força executiva, pode buscar a satisfação de seu direito, conforme previsão do art. 700 do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção
[1]
leciona que a demanda monitória é “uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito”.

Para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito.

No presente caso, como pode ser observado no contrato (ID 1962003 - Pág. 2 a ID1962003 - Pág. 14) somente figuraram como contratantes a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, devendo ser reconhecida somente a legitimidade dessas duas partes na presente demanda monitória.

Destaco que análise de eventual descumprimento do dever de fiscalização do Estado do Espírito Santo apta a revelar culpa nas modalidades “
in omittendo
” e “
in vigilando
”, passível de responsabilização do Ente Estadual, foge ao escopo de uma demanda monitória, não podendo ser acolhida.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO/AGRAVADO POR NÃO FIGURAR NO TÍTULO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A decisão recorrida foi prolatada sem oportunizar às partes a manifestação acerca do tema, especialmente considerando que em momento anterior o MM Juiz já tinha afirmado que não era possível reconhecer a existência ou não de responsabilidade do Estado. 2 - Considerando que em grau de recurso as partes tiveram oportunidade de manifestação, impõe-se a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura e o prosseguimento no julgamento do tema. 3 – A legitimidade para ocupar o polo passivo da Ação Monitória é do devedor de uma obrigação documentada e sem força de título judicial. 4 -
O Estado do Espírito Santo não consta do título que instrui a ação, não podendo, na presente via, ser responsabilizado pela obrigação nele constante.
5 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003751-76.2021.8.08.0000, Relatora: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ART. 700 CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, pois o magistrado de 1º grau, analisando os fundamentos expostos pelo próprio recorrente, decidiu por reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, aplicando os dispositivos legais adequados à solução da controvérsia. Precedentes do c. STJ.

2. O recorrente pretende responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelos valores cobrados sob o enfoque de sua pretensa culpa in eligendo e in vigilando na relação de contratação da organização social para a gestão da unidade hospitalar.

3.
Tal discussão não possui espaço na via da ação monitória, que garante a abreviação procedimental para aqueles que possuem prova literal representativa do crédito invocado, não permitindo discussões como a que poderia fundamentar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo. Sua inserção no polo passivo da demanda, em verdade, inaugura uma nova lide no bojo da ação monitória, fundada na culpa e nos equívocos praticados, em tese, no âmbito do Contrato de Gestão.

4.
Com razão o magistrado de 1º grau ao afirmar que “com base na premissa estabelecida pelo art. 700, figurando o primeiro requerido como único contratante, a ele cabe responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, ante a evidente ausência de relação do ente federativo com a contratação celebrada.”
. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 5001792-70.2021.8.08.0000, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

1
Neves
, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed.- Salvador: Ed. JusPodivm. 2016.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007264-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWBORN LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CONTRATO. ESTADO NÃO FIGURA ENTRE OS CONTRATANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – A ação monitória é um procedimento sincrético através do qual aquele que possui uma prova documental de um crédito, contudo, sem força executiva, pode buscar a satisfação de seu direito, conforme previsão do art. 700 do CPC/2015.

2 - Para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito.

3 – No presente caso, como pode ser observado no contrato, somente figuraram como contratantes a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, devendo ser reconhecida somente a legitimidade dessas duas partes na presente demanda monitória.

4 - Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte.

5 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.